Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-61.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002021-61.2016.8.14.0053

APELANTE: ZENIVANIA DOS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0002021-61.2016.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ZENIVANIA DOS SANTOS BORGES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE VENENO E MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO). SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou a ré à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

2.
Fato relevante.
A apelante, alegando histórico de abusos sexuais sofridos por ela e por sua filha, ofereceu iogurte misturado com veneno ("chumbinho") à vítima enquanto esta se encontrava internada no hospital, causando-lhe a morte.

II. Questão em discussão:

3.
As questões em discussão consistem em:
(i) Se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao não acolher as teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado pela violenta emoção; e (ii) Se a pena aplicada de 10 anos é excessiva, comportando redução.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria restaram comprovadas, inclusive pela confissão da ré e laudo médico confirmando a substância venenosa.

A tese de legítima defesa é incompatível com a prova dos autos, pois a ação da ré foi premeditada (preparo do veneno e entrega dissimulada no hospital), ausente a agressão atual ou iminente necessária para a excludente, visto que a vítima foi surpreendida.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos, pois os jurados optaram por uma versão verossímil amparada no conjunto probatório, reconhecendo a frieza e o planejamento que afastam a violenta emoção logo em seguida a injusta provocação.

Na dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 10 anos, patamar inferior ao mínimo legal do homicídio qualificado (12 anos), em razão do reconhecimento de causa de diminuição (relevante valor moral) pelo Juízo, não havendo desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese:

•
Recurso conhecido e desprovido.
A decisão dos jurados que rejeita a legítima defesa e o privilégio da violenta emoção não é manifestamente contrária à prova dos autos quando a dinâmica do crime (envenenamento premeditado) demonstra ausência de reação imediata e presença de reflexão incompatível com a impulsividade, mantendo-se a pena que já se encontra beneficiada abaixo do mínimo legal do tipo qualificado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e III; CP, art. 25; CP, art. 61, II, "h".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Zenivania dos Santos Borges contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Xingu, que condenou a ré à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima/veneno).

Oferecimento da Denúncia: 15.03.2016 (id 21983731).

Recebimento da Denúncia: 15.03.2016

(id 21983731).

Resposta à Acusação: 05.05.2016 (id 21983732).

Sentença de Pronúncia: 30.01.2017 (id 21983741).

Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri: 30.01.2018 (id 24809793 (Ata/Termo).

Sentença Condenatória: 30.01.2018 (id 21983785 / 21983786 (Conforme relatório da Procuradoria) ou id 24809795 (Conforme decisão judicial).

Apelação (Interposição): 07.03.2019 (id 24809796 - data do protocolo físico).

Decisão de recebimento da Apelação: 08.03.2024 (id 21983866).

Razões de Apelação (Defesa): 26.07.2024 (id 21983871). Teses
:
Legítima Defesa, Homicídio Privilegiado e Redução da Pena (Dosimetria).

Contrarrazões pelo Ministério Público: 23.08.2024 (id 21983873).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso: 03.10.2024 (id 22451171).

É o relatório com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da Sessão virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, considerando a decisão que restituiu o prazo recursal à defesa e determinou a atuação da Defensoria Pública.

Sem preliminares, adentro ao mérito.

DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que a apelante agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, alegando histórico de abusos sexuais e ameaças perpetrados pela vítima contra a ré e sua filha de apenas 1 (um) ano e 10 (dez) meses. Contudo, a tese não merece prosperar.

Segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que a acusada, no dia 01 de março de 2016, por volta das 14h, no hospital Municipal de São Félix do Xingu - PA, agindo com vontade de matar, ofereceu à
vítima WILSON BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS
iogurte contendo veneno, o que lhe causou a morte após a ingestão (auto de exame cadavérico de f. 24).

Durante seus depoimentos seja em sede policial quanto em sede judicial, a apelante confessou os fatos:

(...) que a vítima disse que assim que saísse do hospital iria ter uma conversa com sua mãe e que a depoente sabia como ele era, que ele iria resolver tudo no tudo ou nada; que a vítima fez ameaças que se a depoente contasse para sua mãe o que havia acontecido ele iria matá-la; que a vítima dizia textuais “que ia atirar dentro do olho como atira em uma paca”, que o que aconteceu foi um estupro quando a depoente tinha 12 anos foi estuprada; (...) que certa vez estava sozinha com a vítima na fazenda de cafezal quando foi abusada sexualmente; que não voltaram porque choveu; que seu pai fazia carinho no seu cabelo e passou a mão em suas partes íntimas; que pediu para ele parar pois era seu pai e que ele disse que não era seu pai era padrasto que não tinha o mesmo sangue; que a depoente disse que era pecado; que ela depoente pediu para ele parar, mas ele apontou para espingarda que estava pendurada na parede disse que ia atirar no seu olho; que o abuso aconteceu muitas vezes no mato quando iam caçar; que não foi por esse motivo que matou a vítima, mas sim porque ele abusou da sua filha quando ela tinha 01 ano e 1o meses; que viu a sua filha sentada no colo da vítima pelada e ele esfregando o dedo na vagina da criança e beijando sua boca; que não contou por que tinha medo de matar a sua mãe; que por ser mão foi muito dolorido que a cena se repetiu com a sua filha por sua culpa por não ter contado que foi abusada; que foi sua culpa por ter tido medo; que agiu porque tinha medo das ameaças que ele fazia a ela e a sua mãe sua irmão a família em geral; que não tinha sossego, pois saia para trabalhar e tinha medo de que ele matasse alguém; que sua intenção não foi matá-lo que queria castigá-lo por tudo que ele fez com ela e com sua filha.

Para a configuração da legítima defesa (art. 25 do CP), exige-se reação imediata a uma agressão injusta, atual ou iminente. No caso em tela, o acervo probatório demonstrou que a ré agiu com premeditação e
animus necandi
. Conforme consta na denúncia e foi acolhido pelo Conselho de Sentença, a acusada ofereceu iogurte envenenado à vítima, Wilson Batista Rodrigues dos Santos, quando este estava internado em um hospital municipal, causando-lhe a morte.

Laudo médico acostado aos autos em id 21983806 confirmou a substância venenosa (“chumbinho”) no iogurte.

O uso de veneno, administrado de forma dissimulada (no iogurte), afasta a característica de repulsa imediata necessária à legítima defesa. A vítima não estava agredindo a ré no momento da ação delituosa; ao contrário, foi surpreendida pelo recurso insidioso. Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a ação não foi uma resposta a um risco iminente, mas sim um ato premeditado, incompatível com a excludente invocada.

Ademais, vigora no procedimento do Júri o princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88). A anulação da decisão dos jurados somente é cabível quando esta for totalmente dissociada do conjunto probatório. Havendo nos autos versão verossímil amparada em provas — no caso, a de que a ré envenenou a vítima sem estar sob ataque atual —, a escolha dos jurados deve ser mantida, razão pela qual rejeito a tese ora sob análise por falta de amparo legal.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento do privilégio (art. 121, §1º, CP), alegando que a ré agiu sob violenta emoção ou relevante valor moral.

Esta tese também foi submetida e rejeitada pelo Conselho de Sentença. Juridicamente, a natureza do meio empregado (veneno/emboscada) e a premeditação dificultam a configuração da "violenta emoção logo em seguida a injusta provocação". A preparação do veneno e o ato de oferecê-lo à vítima denotam frieza e reflexão, o que é antitético à impulsividade exigida para o privilégio da violenta emoção.

Não há nos autos prova cabal e incontroversa que obrigue o reconhecimento do privilégio a ponto de anular o julgamento. Os jurados, em sua íntima convicção, optaram por acolher as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, as quais foram devidamente quesitadas e aprovadas, afastando a tese de privilégio.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa alega que a pena de 10 (dez) anos é excessiva e desproporcional, requerendo sua redução.

A sentença fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Observa-se que a pena mínima para o homicídio qualificado (art. 121, §2º, do CP) é de 12 (doze) anos. Portanto, a pena aplicada pelo juízo
a quo
já se encontra no mínimo legal previsto para o tipo qualificado.

Na segunda fase da pena, foi reconhecida circunstância agravante (vítima em estado enfermo), nos termos do art. 61, II, “h”, do CP e por outro lado foi reconhecida a circunstância subjetiva (crime cometido imbuída por relevante valor moral, impossibilitando quesitar a agravante referente ao motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP.

Quanto às atenuantes foram reconhecidas a menoridade penal da acusada à época do crime e a sua confissão e, assim, a pena permaneceu em seu mínimo legal.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena (crime cometido sob motivo de relevante valor moral) e assim diminuiu a pena em um sexto, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão.

A presença de duas qualificadoras (motivo torpe e meio que dificultou a defesa/veneno) autorizaria, inclusive, a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa. O fato de a pena ter sido estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal do tipo qualificado demonstra que não houve excesso ou desproporcionalidade em desfavor da ré, tornando juridicamente inviável a redução pleiteada, sob pena de violação aos limites legais.

A manutenção da pena é medida que se impõe, visto que a reprimenda se mostra suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime, considerando a gravidade concreta do delito (envenenamento).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026